Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-81.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Direito processual civil. Ação cominatória. Reprodução de ação anteriormente aviada e extinta sem resolução do mérito. Ações semelhantes. Renovação. Viabilidade formal. Indeferimento do pedido de gratuidade de judiciária no bojo da ação anteriormente manejada. Ação subsequentemente aviada. Determinação de recolhimento das custas remanescentes derivadas do processo anterior. pagamento. Necessidade. Condição de procedibilidade da nova ação (CPC, art. 486, §§1o e 2o). Atendimento à determinação de realização da condição. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Efeitos ex nunc. Irretroatividade. Indeferimento da petição inicial. Extinção sem resolução do mérito. Legitimidade. Tutela provisória de urgência. Formulação em ambiente recursal. Dedução no apelo. Conhecimento. Inviabilidade. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, resolvendo ação cominatória de obrigação de fazer, julgara extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ausência de pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento da relação processual, consubstanciado na falta de comprovação do recolhimento das custas finais atinentes à ação idêntica anteriormente proposta e extinta liminarmente sem exame meritório.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da viabilidade de ser extinta, sem resolução do mérito, a ação reprisada sob o prisma de que não fora comprovado o recolhimento das custas processuais atinentes à ação idêntica anteriormente extinta, em observância ao disposto no artigo 486, §2o, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrarem e revestirem de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é instrumentalmente inviável a formulação de tutela provisória no ambiente do próprio recurso de apelação, pois demanda sua veiculação dedução em sede incidental ou autônoma, até porque é reservado ao tribunal a resolução do recurso (CPC, arts. 299, parágrafo único; 1.013, §3o).
4. A reprodução de ação anteriormente aviada e extinta sem resolução do mérito, conquanto juridicamente admissível, não se exerce de modo incondicionado, encontrando-se submetida às balizas procedimentais expressamente estabelecidas pelo legislador, que, dentre outras condicionantes, elencara a exigência de comprovação do recolhimento das custas processuais e dos honorários advocatícios eventualmente devidos em virtude da tramitação da ação anteriormente formulada, requisito que se qualifica como pressuposto processual indispensável ao válido desenvolvimento da nova relação processual, nos termos do artigo 486, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. Ainda que o ordenamento jurídico prestigie o direito fundamental de acesso à justiça e a primazia da resolução do mérito, tais diretrizes não autorizam a mitigação de comandos legais expressos que condicionam o regular exercício do direito de ação, de maneira que a inobservância de pressuposto processual objetivo — consubstanciado, na espécie, na ausência de comprovação do recolhimento das custas finais atinentes à demanda anteriormente extinta — legitima a extinção prematura do feito, por se tratar de matéria de ordem pública, insuscetível de convalidação após o escoamento do prazo assinalado para saneamento do vício.
6. Regularmente intimada a parte autora para suprir a condição legalmente assinada, limitando-se a insurgir-se contra a exigência estabelecida, deixando de comprovar o recolhimento das custas devidas, não obstante expressa advertência acerca das consequências processuais decorrentes da inércia, evidenciando a ausência de saneamento do óbice formal identificado, de molde a inviabilizar o prosseguimento da demanda e legitimar a incidência da sanção processual prevista no artigo 486, §2o, do estatuto processual.
7. Inexistindo a comprovação do adimplemento das custas processuais derivadas da tramitação da ação anteriormente manejada, e não tendo a condição de procedibilidade sido realizada no interstício assinalado, resta caracterizada a ausência de pressuposto processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual, impondo-se, como consequência necessária, a extinção do processo sem resolução do mérito, sem prejuízo da franquia de que a parte autora, acaso assim entenda pertinente, deflagre nova relação processual, desde que em estrita observância às exigências formais legalmente estabelecidas.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.